Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-34.2020.8.26.0275
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO: MÃE COM FILHO MENOR E RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EM PRINCÍPIO. QUESTÃO RELATIVA À PREVENÇÃO DA COVID-19, QUE, NO ENTANTO, NÃO FOI OBJETO DO RECLAMO, DESSUMINDO-SE CONCORDÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, MANTIDA, PORÉM, A BENESSE, APENAS PELA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO: MÃE COM FILHO MENOR E RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EM PRINCÍPIO. QUESTÃO RELATIVA À PREVENÇÃO DA COVID-19, QUE, NO ENTANTO, NÃO FOI OBJETO DO RECLAMO, DESSUMINDO-SE CONCORDÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, MANTIDA, PORÉM, A BENESSE, APENAS PELA QUESTÃO DE SAÚDE. 1. Presença, em princípio, dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Gravidade concreta dos delitos imputados à recorrida e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos indicativos de que a liberdade de locomoção da acusada pode colocar em risco a ordem pública. 2. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 3. Conforme decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo de no 143.641/SP, o magistrado pode, em situações excepcionalíssimas, indeferir a prisão domiciliar por meio de decisão devidamente fundamentada. Benefício que foi originariamente instituído pela chamada "Lei da Primeira Infância" (Lei 13.257/16) em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e não em favor da mulher presa. Custódia cautelar que bem se justificaria. Elementos indicativos de que a liberação da genitora, ao invés de promover a proteção integral da prole, a colocaria em contato com traficância e, portanto, de risco. 4. Entanto, há fundamento outro para a concessão do regime domiciliar, qual seja, a Recomendação no 62 do CNJ e a condição de saúde da recorrida, que apresenta bronquite crônica e, portanto, se enquadra dentre os grupos de risco da Covid-19. Questão que não foi refutada no reclamo, dessumindo-se anuência.
Recurso ministerial provido nos limites em que interposto, mantida, portanto, a concessão do regime domiciliar apenas pela questão sanitária.